Tribunal: TJDFT
Processo: 0752453-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravodeinstrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisãodeindeferimento do pedidodeconcessão da assistência judiciária gratuita.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação de repactuação de dívidas em razão de alegado superendividamento; (ii) a parte agravante aufere renda mensal bruta de aproximadamente oito salários-mínimos em decorrência do cargo de Professor Nível SuperioreEspecialista- FUNDEB e, apesar dos descontos referentes a empréstimos consignados, a renda líquida gira em torno de três salários-mínimos; (iii) o pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se foram concretamente preenchidos os requisitos à concessão dagratuidadedejustiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiênciaderecursos (art. 5o, LXXIV),desorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento oudesua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análisedeelementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
5. A declaraçãodehipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse.
6. Os documentos apresentados — contracheques, extratos bancários e planilhas de débitos relativas a empréstimos — não demonstram insuficiência financeira concreta e levando em conta o baixo valor das custas processuais naJustiçado Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), édese concluir que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82 e 98; CNJ, Recomendação n. 159/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1728782, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 02.08.2023; TJDFT, acórdão 1958154, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 07.02.2025.